Tribunal: TJMT
Processo: 1002562-59.2022.8.11.0018
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002562-59.2022.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JEFFERSON DOUGLAS SILVA ALVES - CPF: 072.962.941-40 (APELANTE), RAIMUNDO MORIMAN DE GOES JUNIOR - CPF: 043.580.251-88 (ADVOGADO), RODRIGO SILVA ALVES - CPF: 072.962.801-90 (APELANTE), MILTON LACERDA DA SILVA CAMPOS - CPF: 572.173.351-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREIA MENEGON DE ARRUDA - CPF: 918.837.501-30 (TERCEIRO INTERESSADO), WANDERSON ALVES DE SOUZA - CPF: 018.236.721-59 (TERCEIRO INTERESSADO), A INCOLUMIDADE PUBLICA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO DE UM RÉU PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E DO OUTRO POR NARCOTRÁFICO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO –
INCONFORMISMO DA DEFESA
–
1.
INDEFERIMENTO DO PLEITO ABSOLUTÓRIO, SECUNDADO PELO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O USO DE DROGAS FEITO EM PROL DE UM APELANTE –
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS NOS AUTOS – COERÊNCIA E HARMONIA NAS NARRATIVAS DOS POLICIAIS APRESENTADAS EM JUÍZO – NEGATIVA DE AUTORIA DO ACUSADO ISOLADA NOS AUTOS – APREENSÃO DE DROGA E BALANÇA DE PRECISÃO – DEMONSTRADA A FINALIDADE DE DIFUSÃO ILÍCITA DOS ENTORPECENTES MEDIANTE ATOS DIVERSOS DO CONSUMO PESSOAL –
2. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE REDUÇÃO DAS PENAS-BASES DOS SENTENCIADOS IMPOSTAS AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS
– RECRUDESCIMENTO SUPERIOR À FRAÇÃO IDEAL DE 1/6 (UM SEXTO) SOBRE O MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DE APENAS UM VETOR JUDICIAL, SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – NECESSÁRIA RETIFICAÇÃO PARA ADOTAR O CRITÉRIO ESTABELECIDO PELA JURISPRUDÊNCIA –
3. VIABILIDADE DA ALMEJADA
INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, §4.º, DA LEI N.º 11.343/06 EM FAVOR DOS DOIS APELANTES –
RÉUS PRIMÁRIOS, SEM OUTROS REGISTROS CRIMINAIS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DEMONSTRANDO
A DEDICAÇÃO A ATIVIDADES DELITUOSAS OU QUE INTEGRAM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA –
4. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL E SUBSTITUIÇÃO DAS PENAS CORPÓREAS POR RESTRITIVAS DE DIREITOS
COMO CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA READEQUAÇÃO DAS SANÇÕES NA SEGUNDA INSTÂNCIA –
5. NEGADA A RESTITUIÇÃO DA MOTOCICLETA APREENDIDA CUJO PERDIMENTO FOI DETERMINADO NA R. SENTENÇA CONDENATÓRIA
– PERDIMENTO QUE ADVÉM DE DETERMINAÇÃO LEGAL – CARÁTER COGENTE – VEÍCULO QUE SERVIA DE INSTRUMENTO PARA A PRÁTICA DO NARCOTRÁFICO –
6. PREQUESTIONAMENTO
–
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Comprovado no contexto probatório o envolvimento do primeiro apelante com o tráfico de drogas e a finalidade de difusão ilícita dos entorpecentes apreendidos, especificamente na versão fática apresentada em juízo, de forma coerente e harmônica, pelos policiais civis que realizaram o flagrante, não há como serem acolhidos o pleito absolutório e o subsidiário de desclassificação da conduta tipificada no art. 33 da Lei n.º 11.343/06 para aquela descrita no art. 28 da mesma lei federal;

2.

Sendo depreciada na primeira fase da dosimetria do delito de narcotráfico apenas um vetor judicial – natureza e quantidade da droga – e adotado
quantum
de acréscimo superior a 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal, sem fundamentação idônea, merece, neste ponto, reparos a r. sentença vergastada;

3.

Se os réus são primários, sem antecedentes criminais e inexistirem provas de que se dedicam a atividades delituosas ou que integrem organização criminosa, fazem jus à minorante de pena prevista no art. 33, §4.º, da Lei n.º 11.343/06, na fração máxima de 2/3 (dois terços);

4.

Como consequência lógica da retificação das penas finais e definitivas dos réus por esta instância revisora para
quantum
não superior a 04 (quatro) anos, deve haver a alteração do regime prisional para o aberto, com fulcro no do art. 33, §2.º, alínea
c
, do CP, e a substituição da sanção corpórea por duas restritivas de direitos constituem consequências lógica, nos termos do art. 44 do CP;

5.

Comprovado que a motocicleta apreendida no dia do flagrante estava sendo utilizada pelos denunciados para a prática da narcotraficância, o perdimento deste bem decorre de expressa disposição constitucional [art. 243, parágrafo único da CRFB/88] e legal, tanto geral [art. 91, inc. II, alíneas
a
e
b
, do CP] como especial [artigo 63, I da Lei n.º 11.343/2006], não necessitando a perquirição da sua origem lícita, a impedir a almejada restituição;

6.

A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais relacionados com a matéria debatida nas razões recursais.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

JEFFERSON DOUGLAS SILVA ALVES

RODRIGO SILVA ALVES

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto conjuntamente pelos réus
JEFFERSON DOUGLAS SILVA ALVES
e
RODRIGO SILVA ALVES
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3.ª Vara da Comarca de Juara/MT nos autos da ação penal n.º 1002562-59.2022.8.11.0018, que
condenou

o
PRIMEIRO
pela prática do crime tipifico no
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06
, à pena de
08 (oito) anos e 03 (três) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
600 (seiscentos) dias-multa
; e o
SEGUNDO
pela prática,
em concurso material (art. 69, CP)
, dos crimes tipificados no
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06

e no
art. 14,
caput
, da Lei n.º 10.826/03
,
à pena de
10 (dez) anos de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
610 (seiscentos e dez) dias-multa
, sendo a pena pecuniária dos dois estabelecida na mínima fração legal.

Por meio das razões recursais disponíveis no ID 208297695, a i. defesa técnica almeja, apenas em relação a
JEFFERSON,
a
absolvição do tráfico de drogas
, sob o viés da insuficiência probatória ou a
desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 28 da Lei n.º 11.343/06
, ao argumento de que não restou comprovada a destinação mercantil do entorpecente apreendido; bem como a
restituição
da motocicleta Honda/nxr125 Bros Ks, Cor Azul, Ano 2004, Placa KAB4E29/MT, chassi n.º 9C2JD20104R016319
, que fora apreendida no dia do flagrante e cujo perdimento foi declarado no édito condenatório, asseverando ter sido adquirida de forma lícita e não possuir qualquer ligação com a prática criminosa.

Subsidiariamente
, concernente aos
dois apelantes
, pugna pela
redução da pena-base
, alegando ter sido recrudescida de forma desproporcional ante a depreciação apenas da natureza e quantidade da droga apreendida; assim como a
incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4.º, da Lei n.º 11.343/06
, aduzindo estarem preenchidos todos os requisitos legais e, por conseguinte,
o abrandamento do regime de cumprimento de pena para o inicialmente semiaberto
.
Por fim,
prequestiona
a matéria debatida a fim de viabilizar a interposição de recursos junto às Cortes Superiores.

Nas contrarrazões constantes no ID 210929176, o Ministério Público rechaça os argumentos defensivos e requer o
des
provimento
do apelo
; linha intelectiva também estampada no parecer de lavra da i. Procuradoria-Geral de Justiça, acostado sob o ID 212349196.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cumpre reconhecer,
ab initio,
que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Verte dos autos que os apelantes
JEFFERSON DOUGLAS SILVA ALVES
e
RODRIGO SILVA ALVES
restaram condenados na instância primitiva pelo crime de tráfico de drogas e o segundo, ainda, pelo delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, pois, no dia 05/09/2022, por volta das 08h, na rua Vira Sol, n.º 272, bairro Porto Seguro, em frente ao local apontado como “hospital do índio”, na comarca de Juara/MT, traziam consigo, para fins de traficância,
332g (trezentos e trinta e dois gramas) de MACONHA e 37,1g (trinta e sete gramas e um decigrama) de COCAÍNA
, além de
RODRIGO
também portar 01 (uma) arma de fogo, do tipo pistola, marca Taurus, 639-pro, calibre .380 ACP, individualizada pela alfa numérica KGM 12222 e 08 (oito) munições do mesmo calibre, da marca CBC, sendo 07 (sete) intactas e 01 (uma) deflagrada, em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Nesse contexto exsurgem inconformados perante esta instância revisora, ao que passo à análise das teses arguias nas razões recursais.

1.

DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE JEFFERSON DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, SECUNDADA PELO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O DELITO DE USO
:

Nada obstante a i. defesa técnica argumente que as provas produzidas durante a persecução penal não são aptas para sustentar a condenação de
JEFFERSON DOUGLAS SILVA ALVES
pelo crime de tráfico de drogas, pois não comprovada a destinação mercantil dos narcóticos apreendidos, tratando-se apenas de usuário de drogas, motivo por que deve ser absolvido ou ter sua conduta desclassificação para a de uso,
entendo que a razão não lhe assiste
.

A
materialidade da infração penal

está comprovada por meio do auto de prisão em flagrante delito (ID 201145771), do boletim de ocorrência (ID 201145772), do termo de apreensão (ID 201145782), dos autos de exame preliminar de constatação de drogas ilícitas (ID 201145787 ao ID 201145789) e do laudo definitivo (ID 201144863), que atestaram a presença de
332g (trezentos e trinta e dois gramas) de MACONHA e 37,1g (trinta e sete gramas e um decigrama) de COCAÍNA
no material confiscado, do relatório policial (ID 201144769) e das provas orais produzidas nas duas fases da persecução penal.

No que concerne à
autoria
,
denota-se a presença satisfatória de elementos probatórios aptos a implicar os réus no evento criminoso e a respaldar suas condenações.

Interrogado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o ora apelante
JEFFERSON DOUGLAS SILVA ALVES
negou a prática do narcotráfico, assim como ser o proprietário da droga apreendida, ressaltando que sequer faz uso de substância proscrita. Aduziu não saber se o corréu, que é seu irmão e com o qual residia ao tempo do ocorrido, é usuário de drogas e se possuía algum narcótico. Acrescentou que, na data anterior a do fato, estava trabalhando “
no mato”
e havia recebido uma motocicleta e o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) “
de acerto”
, os quais foram confiscados pelos policiais no dia do flagrante. Por fim, afirmou não integrar organização criminosa e nunca ter feito uso de arma de fogo.

E, ao ser questionado pelo i. Promotor de Justiça acerca das fotografias constantes no Relatório Policial de ID 201144769, referente à quebra de sigilo de dados do celular apreendido em sua posse, nas quais há imagens de uma balança de precisão, aparentemente fazendo a pesagem de droga, de munições e arma de fogo, e outras em que o próprio interrogando aparece portando um revólver e fazendo o símbolo do Comando Vermelho, o apelante disse que foi “
coisa de moleque”
, tendo apenas pegado o armamento de seu irmão para tirar a foto e que não sabia ser o sinal de “V”, feito com as mãos, relacionado à mencionada facção criminosa. Além disso, asseverou que o aparelho telefônico que possuía era compartilhado com o seu irmão.

Sucede que, conforme ressai do Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório de ID 201145778,
JEFFERSON
declarou na delegacia que “
... consigo também foi arrecadado um telefone celular de marca Samsung de IMEI’s 352081302534080 e 357299752534088, o qual desde já diz que autoriza e permite que policiais civis visualizem o conteúdo existente nas memorias eletrônicas no intuito de angariarem qualquer elemento de cognição capaz de contribuir com a investigação a respeito dos fatos, ou qualquer outra prova criminal”
, nada mencionado acerca do compartilhamento com o coacusado do referido celular, que foi periciado.

Ademais, extrajudicialmente,
JEFFERSON
também contou “
Que em horário aproximado das 08 horas da manhã de hoje, 05/09/2022, no momento em que saia da residência em que mora, localizada na Rua Virassol, nesta cidade, pilotando uma motocicleta de placa KAB4E29, na companhia de seu irmão Rodrigo Silva Alves, que estava na garupa, diz terem sido abordados por policiais civis. Que diz ter acatado a ordem policial e permanecido parado, no entanto, diz que Rodrigo empreendeu fuga. Que alega que ao ser revistado consigo foi encontrado apenas sua carteira de bolso que continha documentos pessoais e certa quantia em dinheiro e alega que nenhuma porção de droga ilícita, arma, munição ou qualquer outro objeto de origem delituosa foi encontrado em seu poder. Que quanto a porções de droga a base de cocaína, maconha, balança eletrônica de precisão, isqueiro na cor amarela, arma de fogo tipo pistola e recortes plásticos sabidamente utilizados para confeccionar porções de drogas ilícitas ditos como arrecadados por policiais civis e que neste momento lhes são apresentado, diz que tudo pertencia a seu irmão Rodrigo”
(
sic
)
.

Já o codenunciado
Rodrigo Silva Alves
, durante a audiência, confessou ser o proprietário dos narcóticos apreendidos, sustentando que se destinavam exclusivamente ao consumo, agregando que, ao contrário do constante no laudo pericial, não estava na posse de 350g de substâncias ilícitas, mas apenas de 50g de maconha e dez “
bolinhas”
de pasta-base. E, apresentando uma versão um pouco diferente do corréu, alegou que, no dia fatídico, enquanto seu irmão dormia, avistou os policiais passando em frente à sua casa, quando, então, decidiu colocar toda a droga que possuía numa sacola e se evadiu; todavia, durante a fuga, essa embalagem acabou enroscando na cerca da residência e caiu no chão.

A seu turno, a policial civil
Andreia Menegon de Arruga
, ao ser inquirida judicialmente, declarou que, na noite anterior a data dos fatos em análise, houve uma tentativa de homicídio, em que a vítima apontou como suposto autor desse delito o sentenciado Rodrigo Silva Alves. Com isso, na manhã do dia seguinte, ao ser indicado o endereço onde poderia ser encontrado o suspeito do delito contra a vida, os agentes estatais deslocaram-se até o lugar apontado e iniciaram a vigilância velada do referido imóvel.

Prosseguiu relatando que, em determinado momento, os investigadores avistaram uma motocicleta saindo da residência com dois ocupantes e, ao se aproximarem desse veículo para realizar a abordagem, Rodrigo, que estava na garupa, empreendeu fuga, sendo perseguido por alguns dos policiais que diligenciavam no caso, enquanto outros agentes estatais permaneceram com
JEFFERSON.

Asseriu a testemunhante que, durante a fuga, Rodrigo descartou uma arma de fogo e uma sacola, no interior da qual havia uma balança de precisão, entorpecentes (maconha e cocaína) e uma carteira com seus documentos pessoais. Por sua vez, na posse de
JEFFERSON
, os agentes estatais que o abordaram encontraram dez porções de cocaína embaladas para a venda.

Essa compreensão fática também se extrai dos depoimentos judiciais dos investigadores
Milton Lacerda Campos
e
Wanderson Alves de Souza
, os quais esclareceram, ainda, que
JEFFERSON
e Rodrigo já era conhecidos no meio policial pela prática reiterada de crimes, tendo
Wanderson
pontuado também que Rodrigo é um dos líderes do Comando Vermelho naquela localidade.

E, como se sabe, o simples fato de as testemunhas consistirem em policiais que diligenciaram na fase inquisitiva não retira a credibilidade ou elide a idoneidade de seus relatos, os quais, além de deterem
fé pública
e
presunção de legitimidade
, foram
prestados mediante o compromisso legal de que trata o art. 203 do Código de Processo Penal
, máxime porque não fora evidenciada qualquer tendência dos agentes estatais em incriminar injustamente os acusados, com escopo de conferir legalidade à suas atuações profissionais.

Sobre o assunto, a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(Enunciado Orientativo n.º 8, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017; destaques apostos).

Por conseguinte, os depoimentos coesos dos policiais, agregados às circunstâncias da prisão e à apreensão de
332g (trezentos e trinta e dois gramas) de MACONHA e 37,1g (trinta e sete gramas e um decigrama) de COCAÍNA e uma balança de precisão
, bem como às fotografias extraídas na quebra de dados realizada no aparelho celular apreendido na posse de
JEFFERSON
constituem elementos suficientes para a certeza da prática do crime de tráfico de drogas, de sorte que tal convicção deve prevalecer sobre a isolada negativa de autoria do apelante.

Aliás, faz-se relevante salientar que o fato de os agentes não terem sido flagrados na efetiva mercancia de substâncias ilícitas não obsta a configuração do delito de tráfico de drogas, pois para a sua caracterização
é prescindível prova flagrancial do comércio ilícito
, bastando que a pessoa seja surpreendida praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal, em contexto que evidencie à saciedade o seu envolvimento com o comércio malsão, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas (
Enunciado Orientativo n.º 07
da TCCR/TJMT).

Ademais, muito embora a i. defesa técnica insista na alegação de que
JEFFERSON
é apenas usuário de drogas, tal fato foi por ele mesmo negado tanto na delegacia de polícia quanto em audiência, quando afirmou não fazer uso de substância entorpecente alguma.

E mesmo que assim não fosse, curial ponderar que o fato do agente ser usuário de droga não obsta a compreensão de que pode, em concomitância com a satisfação da dependência química, traficar entorpecentes, inclusive para manter o vício.

A propósito, nos termos do
Enunciado Orientativo n.º 03
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, “
a
condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
.

Com tais considerações, à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que as provas produzidas no curso de ambas as etapas da persecução criminal são suficientes para demonstrar a autoria de
JEFFERSON DOUGLAS SILVA ALVES

pelo crime do
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006
, com todas as elementares que lhe são inerentes, a inviabilizar o acolhimento da pretensão absolutória, assim como da almejada desclassificação da conduta para a de uso de drogas.

Mantém-se
, pois,

a
condenação
em que incursionado o sentenciado.

2.

DA ALMEJADA REDUÇÃO DAS PENA-BASES IMPOSTAS AOS DOIS APELANTES PELO NARCOTRÁFICO:

Lado outro, entendo que assiste razão à i. defesa quanto ao pedido de readequação das penas-bases impostas aos apelantes pelo crime de tráfico de drogas.

Deveras, o Código Penal não elenca limites mínimo e máximo para fixar o aumento justificador da aferição negativa das circunstâncias judiciais previstas em seu artigo 59, tampouco para quantificar as atenuantes e agravantes de pena, conferindo ao julgador, nas duas primeiras fases da dosimetria penal, a discricionariedade para estabelecer os quantitativos que entender necessários para a reprovação e prevenção dos delitos, desde que respeitados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nessa toada, firmou-se nesta eg. Corte de Justiça que
“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que
cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta,
por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”
(
Enunciado Orientativo n.º 39
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101.532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017). Destaquei.

Todavia, no intuito de garantir a segurança jurídica, consolidou-se na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que, para cada vetorial do art. 59 do CP negativado, o juiz deve observar a
fração de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal
ou de
1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e a máxima abstratamente previstas no tipo penal incriminador
, ressalvados os casos em que há fundamentação idônea para a adoção de parâmetros mais severos (
ex vi
dos AgRg no HC 579.203/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 01/06/2021; PET no REsp 1659662/CE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021).

Na hipótese, depreende-se da r. sentença combatida que, na primeira fase da dosimetria, tanto para
JEFFERSON
quanto para
RODRIGO
, de acordo com a exegese do art. 42 da Lei n.º 11.343/06, houve apenas a valoração negativa
da

natureza e da quantidade dos entorpecentes apreendidos
, ao argumento de que, “
no que diz respeito à natureza, observo que uma das substâncias é de alto potencial lesivo (cocaína), e a quantidade é superior a cem gramas, quantia que é considerada elevada de acordo com os padrões locais”
(ID 201144868), razão pela qual
suas sanções basilares foram acrescidas em 03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão e 100 (cem) dias-multa
, que é superior ao
quantum
de incremento punitivo prudencialmente recomendado pela para cada vetor judicial depreciado, sem que o MM. Magistrado singular tenha apresentado justificativa para não adotar um dos critérios ideais adotados pela jurisprudência.

Logo,
de rigor a readequação das penas-bases dos sentenciados para incida a fração de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal de acréscimo,
que entendo justa e adequada ao caso concreto.

3.

DA REQUERIDA APLICAÇÃO CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO §4.º DO ART. 33 DA LEI Nº. 11.343/06 EM PROL DOS DOIS APELANTES:

Da mesma forma,
assiste razão à i. defesa quanto ao pedido de reconhecimento do “tráfico privilegiado” em benefício dos condenados.

Como é cediço, a
o tempo em que conferiu tratamento mais rigoroso aos grandes traficantes e àqueles que se entregam com frequência ao narcotráfico, majorando as penas outrora previstas na lei que a precedeu, a Lei n.º 11.343/06 instituiu, por outro lado, uma benignidade modulada em relação ao traficante iniciante ou de menor porte, passando a prever a
causa especial de diminuição da pena
comumente denominada
“tráfico privilegiado”
.

A benesse em questão, positivada pelo legislador no
§4.º do art. 33 do aludido diploma legal
, visa conferir tratamento distinto aos infratores que, embora não se dediquem a atividades criminosas, praticam de forma isolada o tráfico de entorpecentes, por um lapso social ou financeiro. Ou seja,
tem por objetivo
abrandar a sanção penal do traficante ocasional, e não daquele que faz do tráfico o seu meio de vida
.

Em outras palavras, a teleologia da minorante diz respeito ao
caráter esporádico da conduta

típica
realizada pelo agente e pressupõe que
o beneficiário não ostente sinais objetivos de que faz do crime uma profissão
, circunstância que
deverá ser aferida casuisticamente
, com base nos múltiplos aspectos que permeiam a situação concreta.

Nesta toada, a própria dicção do dispositivo legal condiciona a aplicação do redutor ao
preenchimento cumulativo de quatro requisitos indispensáveis
, a saber,
(i)
que o agente seja primário;
(ii)
com bons antecedentes;
(iii)
não se dedique às atividades delituosas; e
(iv)
não integre organização criminosa.

Partindo dessas premissas e volvendo-se à hipótese em apreço, infere-se da r. sentença que o MM. Magistrado singular, de forma igualitária, afastou a referida causa de diminuição da pena em relação aos dois sentenciados sob os seguintes argumentos:

“
Deixo de aplicar a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas diante da existência de circunstâncias valoradas negativamente – natureza e quantidade de droga apreendida, além do réu ser apontado como integrante de organização criminosa (Comando Vermelho)”
(ID 201144868).

Sucede que
emerge dos autos a inexistência de circunstância fática capaz de comprovar que
JEFFERSON
e
RODRIGO
sejam membros de facção criminosa ou se dediquem a atividades criminosas, pois inexistem relatórios investigativos, tampouco notícias de que foram empreendidas diligências policiais posteriores à prisão acerca do envolvimento deles com o crime organizado, assim como também não houve interceptações telefônicas autorizadas judicialmente que tenham colhido elementos revelando que são membros de organização criminosa ou habituais no mundo da ilicitude. Outrossim, além da balança de precisão, não houve a apreensão de outros objetos comumente utilizados no tráfico, tampouco de anotações típicas da contabilidade da mercancia espúria de drogas.

O que se percebe é tão somente a declaração judicial dos investigadores
Milton Lacerda Campos
e
Wanderson Alves de Souza
no sentido de que os réus já eram conhecidos no meio policial por envolvimentos pretéritos com a criminalidade e que, principalmente
RODRIGO
, seria um dos líderes do Comando Vermelho naquela comarca.

Além disso, a quebra de sigilo de dados do aparelho celular apreendido na posse de
JEFFERSON
no dia do flagrante revelou tão somente uma conversa que nada indica ser ele integrante de facção criminosa, bem como fotografias de drogas, balança de precisão, arma de fogo e do agente fazendo um gestual que pode ou não ter relação com o Comando Vermelho, visto que o símbolo de “V” feito com as mãos também é comumente utilizado para representar vitória.

Soma-se a esse cenário que a quantidade e natureza das substâncias entorpecentes apreendidas –
332g (trezentos e trinta e dois gramas) de MACONHA e 37,1g (trinta e sete gramas e um decigrama) de COCAÍNA

– foram utilizadas na primeira etapa da dosimetria, obstando, assim, que sejam empregadas novamente no terceiro momento, por vedação ao
bis in idem
.

Destarte, comprovada a primariedade e ausência de antecedentes criminais dos apelantes e inexistindo provas de que se dediquem a atividades delituosas ou integrem organização criminosa,
induvidoso que fazem jus à causa de diminuição do art. 33, §4.º, da Lei n.º 11.343/06, na fração máxima de 2/3 (dois terços)
.

Nesse sentido é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES
. 45 PEDRAS DE CRACK E 30 BUCHAS DE MACONHA.
PEDIDO DE AFASTAMENTO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA DECISÃO
. PACIENTE PRIMÁRIO E SEM ANTECEDENTES. PENA-BASE FIXADA NO PISO MÍNIMO.
POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA MINORANTE
. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA POR RESTRITIVA DE DIREITOS.

1. Na sentença,
não houve menção à dedicação a atividade criminosa por parte do paciente. No acórdão hostilizado, constou apenas a existência de registro criminais. Nada foi mencionado sobre uma efetiva dedicação ao tráfico. A quantidade de drogas não se mostra extremamente excessiva. O paciente é primário e sem antecedentes. A existência de registros, por si só, não é empecilho ao reconhecimento do privilégio, conforme precedentes desta Corte
.

2. Embargos de declaração rejeitados”
(EDcl no AgRg no HC n. 694.305/ES, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 15/2/2022). Grifei.

DA MATERIALIZAÇÃO DAS NOVAS PENAS DOS SENTENCIADOS PELO CRIME DE NARCOTRÁFICO
:

Frente às modificações realizadas nos
ITENS 2 e 3
desse voto,
na primeira fase da dosimetria
, valorado negativamente apenas o vetor judicial da natureza e quantidade dos entorpecentes apreendidos e aplicada a fração de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal para o acréscimo de suas sanções basilares, estabeleço-as em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
.

No segundo momento
, não incidem atenuantes nem agravantes, permanecendo a reprimenda intermediária em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
.

E,
na terceira fase
, aplicada a causa de diminuição do art. 33, §4.º, da Lei n.º 11.343/06 na fração máxima de 2/3 (dois terços), ficam as penas finais e definitivas dos réus pelo delito de tráfico de drogas em
01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão
e
194 (cento e noventa e quatro) dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal.

Assim, considerando que
RODRIGO
também foi condenado pelo delito tipificado no art. 14,
caput
, da Lei n.º 10.826/03 à pena de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, aplicada a regra do art. 69 do CP, sua pena total fica em
03 (três) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão
e
204 (duzentos e quatro) dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal.

Por conseguinte, ante a revisão da pena nesta instância
ad quem
e sendo majoritariamente favoráveis aos apelantes os vetores judiciais do art. 59 do CP, de rigor a readequação do regime inicial para o
aberto
,
ex vi
do art. 33, §2.º, alínea
c
, do CP.

Outrossim, preenchidos os requisitos do art. 44 do CP, viável a
substituição de suas penas privativas
de liberdade por
duas restritivas de direitos
a serem definidas pelo d. Juízo da Execução Penal.

No mais, permanecem inalterados os termos da r. sentença

4.

DA RESTITUIÇÃO DO BEM APREENDIDO.

Ainda, almeja a i. defesa técnica a
restituição
da motocicleta Honda/nxr125 Bros Ks, Cor Azul, Ano 2004, Placa KAB4E29/MT, chassi n.º 9C2JD20104R016319
,
declarada perdida na r. sentença, sobretudo porque
adquirida de forma lícita e
não demonstrada
a utilização habitual para prática criminosa.

Ocorre que, conforme exaustivamente comprovado, o veículo em questão estava sendo utilizado para a prática do crime de tráfico de entorpecentes, tanto que, no dia do flagrante, era conduzido pelo apelante
JEFFERSON
e, na garupa, estava o sentenciado
RODRIGO
, sendo que na ocasião foram apreendidas na posse do primeiro
10 (dez) invólucros contendo 3g (três gramas) de PASTA-BASE DE COCAÍNA
e, com o segundo,
03 (três) porções, pesando 34,1g (trinta e quatro gramas e um decigrama) da mesma substância ilícita
e, ainda,
332g (trezentos e trinta e dois gramas) de MACONHA
que foram por ele descartadas durante a fuga da abordagem policial,
de modo que o perdimento do bem encontra-se amparado no artigo 63 da Lei n.º 11.343/2006.

Nesse diapasão, os arestos deste eg. Sodalício:

“APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS – RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE -
RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO UTILIZADO NA EMPREITADA CRIMINOSA – IMPERTINÊNCIA
– RECURSOS DESPROVIDOS. [...].
Ausente a demonstração, indene de dúvidas, da boa-fé da proprietária e comprovado que o bem apreendido foi utilizado para a prática do crime de tráfico de drogas, afasta-se a pretendida restituição.

(N.U 1001959-81.2022.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/10/2023, Publicado no DJE 06/10/2023) – Destaquei.

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTE – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. [...] –
VEÍCULO UTILIZADO PARA O TRÁFICO – DICÇÃO DO ART. 63 DA LEI N. 11.343/2006, DO ART. 91 DO CÓDIGO PENAL E DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 243 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – PERDIMENTO EM CONSEQUÊNCIA DA CONDENAÇÃO
– 4. RECURSO DESPROVIDO CONFORME PARECER DA PGJ. 1. [...]; 3.
A utilização do automóvel apreendido para o transporte de drogas, obsta a reversão do respectivo decreto de perdimento que é consequência lógica da condenação pelo crime de Tráfico. Escorreitas, portanto, a aplicação das regras contidas no art. 63 da Lei n. 11.343/2006, no art. 91 do Código Penal e no parágrafo único do art. 243 da Constituição Federal
.”
(N.U 1007873-71.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/07/2023, Publicado no DJE 28/07/2023) – Destaquei.

Nesses termos,
preservado em grau recursal o édito condenatório e, considerando que a motocicleta estava sendo utilizada pelos apelantes para a prática do narcotráfico, sua apreensão e subsequente perdimento decorrem de expressa disposição constitucional [art. 243, parágrafo único da CRFB/88] e legal, tanto geral [art. 91, inc. II, alíneas
a
e
b
, do CP] como especial [artigo 63, I da Lei n.º 11.343/2006].

Por todo o exposto,
inviável o acolhimento da pretendida restituição do bem
.

5.

DO PREQUESTIONAMENTO
:

Em derradeiro, a i. defesa prequestiona a matéria debatida, visando eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

À vista do contexto aludido, é de bom alvitre sobrelevar que, muito embora seja “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDF. RESE n. 20120510091147. Rel. Des. João Batista Teixeira. 26.11.2013), os dispositivos constitucionais, supralegais e legais relacionados às teses sustentadas no recurso foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, de forma que se encontram suficientemente analisados para fins de prequestionamento.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo interposto pelos réus
JEFFERSON DOUGLAS SILVA ALVES
e
RODRIGO SILVA ALVES
, tão somente para
readequar suas penas-base do crime de tráfico de drogas
, adotando-se a fração de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal de acréscimo para o vetor judicial depreciado

e
reconhecer em benefício deles a incidência da causa de diminuição do art. 33, §4.º, da Lei n.º 11.343/06
.

Assim, fica a pena final e definitiva de
JEFFERSON
estabelecida em
01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, a ser cumprida no regime inicial
aberto
, e pagamento de
194 (cento e noventa e quatro) dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal;
substituída a sanção privativa de liberdade por duas penas restritivas de diretos
, a serem fixadas pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, em decorrência do reconhecimento de sua culpa pelo crime tipificado no art. 33,
caput
e §4.º, da Lei n.º 11.343/06.

Por sua vez, a pena total final e definitiva de
RODRIGO
fica imposta em
03 (três) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, a ser cumprida no regime inicial
aberto
, e pagamento de
204 (duzentos e quatro) dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal;
substituída a sanção privativa de liberdade por duas penas restritivas de diretos
, a serem fixadas pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, em decorrência do reconhecimento de sua culpa pelos crimes tipificados no art. 33,
caput
e §4.º, da Lei n.º 11.343/06 e no art. 14,
caput
, da Lei n.º 10.826/03, na forma do art. 69 do Código Penal.

Frente à mudança dos quantitativos das penas impostas e tendo em vista que já foram expedidas as Guias de Execução Penal Provisória dos apelantes,
c
omunique-se

com urgência
o resultado deste julgamento ao MM. Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Juara/MT, para que tome as medidas necessárias à retificação do cálculo de pena a cumprir.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024